Tribunal: TJDFT
Processo: 0756419-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O embargante alega a existência de vício de omissão no acórdão recorrido, sob o argumento de que não houve apreciação da preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do indeferimento da produção de prova oral. Aponta, ainda, a ocorrência de omissão e obscuridade, ao sustentar que o decisão deixou de se manifestar, de forma expressa e fundamentada, sobre os argumentos por ela apresentados acerca dos limites da liberdade de expressão e da definição jurídica de antissemitismo.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. A ausência dos vícios apontados (em especial a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão falta de clareza de modo a dificultar a compreensão – obscuridade) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. No caso em exame, verifica-se que os autos foram devidamente analisados por este Colegiado, com exposição clara, coerente e devidamente fundamentada das razões de decidir, conforme consignado nos itens 6/17 do acórdão. Observa-se, ainda, que o embargante não suscitou, de forma expressa e formal, a preliminar de cerceamento de defesa em seu recurso inominado, razão pela qual não se verifica omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos
6. Ressalte-se, também, que não há obrigatoriedade de apreciação pormenorizada de todas as teses jurídicas suscitadas pelo recorrente, sendo suficiente que a matéria controvertida seja enfrentada de forma clara e fundamentada, de modo a infirmar ou manter a decisão recorrida, afastando-se, assim, a existência de vício por omissão no julgado.
7. Por último, ressalto que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula (art. 46 da Lei no 9.099/1995), com finalidade única de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme os termos do Enunciado no 125 do FONAJE.
8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.